Tribunal: TJPA
Processo: 0031079-25.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031079-09.2008.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LUIZ CARLOS DE CARVALHO BRAGA, JURACI TEXEIRA ALVES, SONIA RUBIA MOREIRA DA SILVA, LUCINO SARAIVA DE CAMPOS, CONSTANTINO NOGUEIRA VILLACA, REINALDO SANTOS CARDOSO, REGINA LUCIA FERREIRA ALVES, HAILTON OLIVEIRA ALVES, JOSE FREDERICO VASCONCELOS FERNANDES, ANA LUCIA XAVIER FERREIRA, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA, MARGARETE PIMENTEL PAIXAO, ALONSO DA CONCEICAO FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO INCORPORÁVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENFRENTAR TODAS AS MATÉRIAS SUSCITADAS. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O
acórdão embargado fora preciso e tratou acerca das matérias relevantes, sobretudo quanto à possibilidade de incorporação do abono àqueles que passaram para a inatividade antes da EC 41/2003, aplicando, portanto, a legislação e a jurisprudência incidente sobre a matéria, uma vez que modificou parcialmente o
decisum
proferido pelo juízo
a

quo
, não havendo se falar em qualquer erro material ou omissão.

2. No que tange ao disposto nos arts. 40, caput, e 195, §5º, da CF/88 e art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, nada há a se acrescentar, eis que o entendimento retrocitado fixado por esta Egrégia Corte possui respaldo no próprio Texto Constitucional, haja vista a concessão da regra da paridade aos servidores já aposentados na data de publicação da EC 41/2003.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Público, que decidiu pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, no sentido de reformar o
decisum
apenas em relação aos apelantes que passaram para a reserva remunerada antes da EC 41/2003, devendo ser observada a impossibilidade de recebimento da referida parcela pecuniária em valores correspondentes ao grau hierárquico superior.

Ato contínuo, o IGEPREV opôs embargos de declaração (ID 3290345) alegando: i) impossibilidade de incorporação de parcela transitória mesmo em caso de paridade; ii) omissão quanto aos princípios do prévio custeio da contributividade (art. 195, §5º e art. 40º, caput, da CF/88 e quanto à lei federal nº 9.717/98.

Contrarrazões aos embargos da entidade autárquica (ID nº 3390504).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No que diz respeito aos vícios elencados pelo ora embargante, entendo ser necessária a transcrição das lições emanadas pelo eminente processualista Fredie Didier Jr., quanto às suas definições,
in verbis
:

“Considera-se
omissa
a decisão que não se manifestar: a) sobre

um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

(...)

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erro são denominados de
erro material
.

(...)

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição.

Pois bem. Seguindo as lições doutrinárias alhures destacadas, verifico não incidir qualquer dos vícios apontados. O que há, na verdade, é mero inconformismo da parte embargante, haja vista a certa e coesa correlação feita por este Órgão Julgador entre o atual cenário normativo e jurisprudencial incidente sobre o tema e as peculiaridades do caso concreto.

De início, quanto aos vícios apontados pelo IGEPREV, entendo que os mesmos não se sustentam. Isso porque o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha lastreado o decidido em motivos suficientes para manutenção do entendimento firmado.

Da análise dos autos, o acórdão embargado fora preciso e tratou acerca das matérias relevantes, sobretudo quanto à possibilidade de incorporação do abono àqueles que passaram para a inatividade antes da EC 41/2003, aplicando, portanto, a legislação e a jurisprudência incidente sobre a matéria, uma vez que modificou parcialmente o
decisum
proferido pelo juízo
a

quo
, não havendo se falar em qualquer contradição ou omissão.

No que tange ao disposto nos arts. 40, caput, e 195, §5º, da CF/88 e art. 1º, inciso X, da Lei nº 9.717/98, nada há a se acrescentar, eis que o entendimento retrocitado fixado por esta Egrégia Corte possui respaldo no próprio Texto Constitucional, haja vista a concessão da regra da paridade aos servidores já aposentados na data de publicação da EC 41/2003.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa em decorrência do caráter protelatório dos aclaratórios, entendo que a referida sanção não merece ser aplicada no presente caso. Não obstante a inexistência dos vícios apontados pelo embargante, entendo que o simples ato de recorrer não pode ser considerado protelatório quando a parte elabora recurso previsto legalmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém(PA),
08

de fevereiro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2021